Tribunal: TJES
Processo: 5027314-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027314-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A e outros
RECORRIDO: MARLENE GALDINO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027314-90.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RECORRIDA: MARLENE GALDINO SANTOS DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por MARLENE GALDINO SANTOS DE SOUZA em face CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS na qual alega que pactuou contrato de consórcio mediante o convencimento de que seria contemplada na 8ª parcela. Afirma que é pessoa idosa e, não possuindo conhecimento sobre contratos, acreditou no vendedor do consórcio e apenas por isso aderiu ao grupo consortil. Postulou a restituição imediata do valor de R$ 12.538,71 (doze mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos).

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral parcialmente procedente, declarando a nulidade de cláusulas contratuais e condenando a parte requerida a devolução: a) imediata, do valor de R$ 12.712,58 (doze mil, setecentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), deduzida apenas a taxa de administração no percentual de 1,9% e o valor pago a título de fundo de rserva; b) ao final do grupo, o correspondente a 5% sobre a porcentagem dos valores pagos durante o contrato (0,5548%), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva, se houver.

A recorrente/requerida, inconformada, requereu a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o contrato pactuado é totalmente válido, tratando-se a recorrida de consorciada desistente, não fazendo
jus
à devolução imediata das parcelas adimplidas.

Após análise detida dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma. Explico.

Da mesma forma como foi pontuado pelo juízo
a quo,
entendo que as provas carreadas aos autos demonstram que estamos diante de um caso de desistência de contrato de consórcio. Com relação a essa circunstância, o STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA, esclareceu seu entendimento acerca do momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, indicando que:

“[...] ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.”

Cumpre esclarecer, entretanto, que no caso
sub judice
, o valor a ser devolvido à recorrida é pequeno (aproximadamente R$ 12.000,00) e sua devolução imediata não prejudica os demais consorciados, tendo-se em vista que a previsão de duração do grupo é de 200 (duzentos) meses. Aplicando-se o
diálogo das fontes
na interpretação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios), entendo que em situações como essa que se apresenta nos autos, é desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial, para receber os valores que lhe são devidos.

Em relação a taxa de administração, coaduno do entendimento posto na sentença recorrida, pois é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado à recorrida enquanto esteve ativa no grupo.

No tocante à aplicação da cláusula penal, é imperioso destacar que o CDC só admite essa cobrança no caso de comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência da recorrida. Portanto, deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos ao recorrido, como foi estabelecido na r. sentença.

Sobre o fundo de reserva
,
deve

haver rateio entre os participantes do grupo, após o encerramento deste, tratando-se de verba que também é empregada na aquisição de bens para os componentes do grupo, razão pela qual deve a recorrida participar do referido rateio oportunamente.

Por fim, entendo que o valor a ser restituído à recorrida deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)